Tribunal: TJDFT
Processo: 0713334-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo N. 0713334-59.2021.8.07.0000 Impetrante(s) M. S. L. Informante(s) SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato acoimado de coator do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. O Impetrante informa que conta 14 anos e 11 meses, que é portador de doença falciforme, que faz tratamento regular e acompanhamento no Hospital da Criança no Distrito Federal e que foi acometido de necrose no fêmur em decorrência da referida doença, com limitação de movimento do quadril e da perna esquerda. Afirma que possui baixa imunidade, saturação reduzida, sopro no coração, que já teve diversas internações hospitalares, 12 (doze) pneumonias, 6 (seis) transfusões de sangue e que a cada 3 (três) meses precisa fazer vários exames para controle de sua doença. Assevera que em janeiro do corrente ano teve pneumonia bilateral, com derrame pleural, tendo ficado internado em UTI pediátrica por 15 (quinze) dias, inclusive com demanda de oxigênio. Argumenta a sua exposição ao risco de contrair SARS-CoV-2 em razão de sua baixa imunidade derivada de sua doença crônica, idas frequentes ao hospital para controle e acompanhamento da Anemia Falciforme, além do fato de residir com outros quatro irmãos e pais, que saem diariamente para trabalhar. Sustenta que o Ministério da Saúde, em NOTA INFORMATIVA No 2/2021-CGSH/DAET/SAES/MS, incluiu pacientes com Anemia Falciforme no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19, para fins de prioridade na ordem de vacinação, e que não foi feita referência à idade mínima da pessoa acometida da doença para ser vacinada. Alega que na mesma Nota consta “que ainda que não existam estudos em gestantes, puérperas e lactantes, mas que a vacinação poderá ser realizada após avaliação cautelosa dos riscos e benefícios e com decisão compartilhada entre o paciente e o médico prescritor” (pág. 4 do ID 25402518), bem como que a vacina Pfizer/BioNTech já possui autorização definitiva para aplicação em pessoas a partir dos 16 (dezesseis) anos, sendo que no Plano Distrital de Vacinação contra a Covid-19, a faixa etária para receber aquela vacina é a de superior a 12 (doze) anos de idade. Pondera a necessidade de imediata imunização, conforme prescrito por médico, alude ao Art. 196 da Constituição Federal, ao Art. 204, incisos I e II, da Lei Orgânica do Distrito Federal e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e requer, ao final, concessão da gratuidade judiciária e de liminar para que seja vacinado contra a Covid-19 mediante a aplicação da vacina Pfizer/BioNTech, devendo ser guardada a segunda dose, sob pena de multa e crime de desobediência em caso de não cumprimento da ordem judicial. No mérito, postula a concessão da segurança mediante a confirmação da liminar vindicada nos autos. Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo indeferimento do pleito liminar (págs. 1/7 ID 25773931). É a suma dos fatos. De início, concedo ao Impetrante o benefício da gratuidade judiciária. Conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “para a concessão de liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56. A um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. Com efeito, em que pese ser o Impetrante portador de Anemia Falciforme, cuja doença está inserida em grupo de risco para prioridade de vacinação, bem como o Médico subscritor do Relatório Médico (pág. 1 do ID 25402523) indicar àquele a sua vacinação contra a Covid-19 com a vacina Pfizer, verifico que o Impetrante conta apenas 14 (quatorze) anos de idade. É certo que no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde está contraindicada a vacinação de pessoas menores de 18 (dezoito) anos de idade (pág. 29 do ID 25402524), sendo, em princípio, desnecessária a limitação da idade na NOTA INFORMATIVA No 2/2021-CGSH/DAET/SAES/MS (pág. 1 e ss. do ID 25402532), que trata da imunização de pessoas com doença falciforme. Por sua vez, a contraindicação de aplicação de vacinas contra a Covid-19 em pessoas menores de 18 (dezoito) anos deriva do fato de que esta faixa etária ainda não foi devidamente testada de forma a revelar a eficácia e a segurança das vacinas no referido grupo. Ademais, verifico que não consta nos autos registro ou autorização temporária de uso emergencial emitido pela Agência Nacional de Vigilância Pública - ANVISA quanto à aplicação da vacina Pfizer/BioNTech em pessoa com 14 (quatorze) anos de idade. Vale destacar que o Governo do Distrito Federal possui um plano de vacinação contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades ou doenças pré-existentes e que o fato de o Impetrante ser portador de Anemia Falciforme não conduz, por si só, à quebra do cronograma instituído nesta Capital de forma a autorizar de imediato sua eventual vacinação. De fato, a ordem prioritária de grupos de pessoas a serem vacinadas observa a faixa etária – da maior à menor idade –, bem como o quantitativo de pessoas e doses de vacinas necessárias à imunização, sob pena de ensejar impacto negativo à política pública de saúde para o combate da pandemia do Covid-19 nesta unidade da Federação a eleição, em sede judicial e initio litis, de pessoa com o pronto direito à vacinação em detrimento daquelas. Dessa forma, conforme bem registrou o i. representante do Parquet, “não se descura da gravidade do quadro de saúde do Impetrante e da necessidade de vacinação, aliada às regras de distanciamento social, higienização e utilização de máscara como formas de prevenção do contágio da doença. Contudo, em similar situação a do Impetrante encontram-se inúmeras pessoas que possuem comorbidades, de modo que não se mostra prudente conceder a antecipação da tutela pela via judicial, no presente momento, sob pena de desorganizar a política pública de vacinação que já se encontra fragilizada por inúmeras intercorrências políticas” (pág. 7 do ID 25773931). À vista do exposto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade Impetrada para apresentação das informações no prazo legal. Intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, II da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator